Tribunal: TJDFT
Processo: 0005862-33.2012.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005862-33.2012.8.07.0010 RECORRENTE: ROBERTO AIRTON RODRIGUES BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Peculato. Falsificação de documento particular. Prescrição. Provas. Pena. 1 – O art. 110, § 1o, do CP regula a prescrição da pena em concreto após sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, que, para crimes cometidos em data posterior à L. 12.234/10, não pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Se entre a data em que recebida a denúncia - 11.10.18 (CP, art. 117, I) - e a publicação da sentença condenatória – 25.2.21 (CP, art. 117, IV) - não transcorreram os prazos prescricionais, de 4 e 8 anos, não ocorreu prescrição. 2 – Provado que o acusado desviou e apropriou-se de recursos públicos destinados a entidade sem fins lucrativos - da qual era diretor financeiro –, incorporando os valores em seu patrimônio pessoal, de forma fraudulenta, por meio de operações bancárias de saques, transferências e compensação de cheques, incide nas penas do tipo penal do art. 312, caput, do CP. 3 – Fazer diversas operações bancárias – no decorrer de múltiplos anos -, transferindo dinheiro público de convênio, com finalidade específica, para conta pessoal, em caráter definitivo, é prova de que o acusado tinha ciência de que se apropriava de dinheiro público, em conduta dolosa, e não culposa. 4 – Não se reconhece a consunção entre os crimes de peculato e falsificação de documento particular se os delitos foram cometidos de forma autônoma, sem desdobramento causal, não tendo os crimes de falso sido utilizados como meio para se cometer os peculatos, mas quando já consumados esses e para ocultá-los. 5 – A culpabilidade, ultrapassando o normal à espécie, em razão da destinação específica da verba pública repassada em convênio e desviada - serviço de creche -, o que prejudicou diversas famílias carentes desse serviço de extrema relevância social, permite o aumento da pena-base. 6 – Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime de peculato se resultou em grave prejuízo aos cofres públicos - R$ 8.132.282,60. 7 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 8 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 29, §1o, e 298, ambos do Código Penal, sustentando que a individualização da conduta seria indispensável para aferição do cometimento do crime de falso, ao argumento de que o traslado de notas fiscais em branco para posterior preenchimento por terceiro não configuraria o crime de falsificação de documento. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ; b) artigos 327, §1o, do Código Penal, e 382 do Código de Processo Penal, asseverando não ser possível a equiparação a funcionário público, uma vez que jamais teria chegado a exercer materialmente o cargo que ocupava e seria diretor de associação civil sem fins lucrativos, a qual não seria apta a atrair o regime público das atividades paraestatais; c) artigos 59 do Código Penal e 382 do Código de Processo Penal, defendendo ser incabível a valoração negativa do prejuízo aos cofres públicos na culpabilidade e consequências do crime, sob pena de bis in idem. Pugna pela fixação do regime inicial semiaberto, porquanto ausente fundamentação idônea para a manutenção do regime inicial fechado de cumprimento de pena. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ, do TJPR, do TJDFT e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 382 do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ENTRE OS ACUSADOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO CAUSADO AOS COFRES PÚBLICOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 1. Nos termos da orientação desta Casa, é possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, quando simulares as situações dos corréus. Precedentes. 2. Além disso, "quando da fixação das reprimendas referentes a delitos praticados contra a Administração Pública, a Terceira Seção desta Corte vem entendendo ser possível o recrudescimento da pena-base com fundamento no prejuízo sofrido pelos cofres públicos, quando o valor deste representar montante elevado" (AgRg no HC n. 480.933/AP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 27/6/2019). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.629.278/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/2/2022). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 29, §1o, 298 e 327, §1o, todos do Código Penal, e 382 do Código de Processo Penal, assim como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário do que se alega, o apelante se enquadra no conceito de funcionário público para fins penais, consoante o disposto no art. 327, § 1o, do CP. Ocupava o apelante cargo de diretor financeiro de entidade sem fins lucrativos conveniada com o Governo Distrital, de quem recebia recursos públicos para exercer suas atividades assistenciais. Além de constar nos autos o estatuto da entidade (ID 31943065, p. 9), a informação foi confirmada pela presidente da entidade, que, em juízo, afirmou que o apelante era diretor administrativo e financeiro da creche, com amplos poderes de movimentação financeira dos valores públicos repassados em razão dos convênios (ID 31943363/83, mídias) (ID 35242485 - Pág. 6). O apelante – que tem nível superior de escolaridade (ID 31943065, p. 9) --, ao realizar diversas operações bancárias, transferindo dinheiro de convênio com finalidade específica, para sua conta pessoal, em caráter definitivo, tinha ciência de que se apropriava de dinheiro público (ID 35242485 - Pág. 10). O apelante, na condição de diretor financeiro, tinha amplo conhecimento, acesso e ingerência nas atividades financeiras da entidade. Competia a ele, em razão do cargo que ocupava, reunir os comprovantes de despesas, notas fiscais dos pagamentos, e enviá-los aos órgãos de fiscalização e controle interno do DF. Ele regularmente promovia a compra de itens de consumo e manutenção para a creche, além do material das obras, utilizando-se dos valores decorrentes dos convênios, sem exigir dos estabelecimentos comerciais as notas fiscais correspondentes ou se desfazendo dessas, para ocultar os vários desvios do dinheiro público repassado, e posteriormente valia-se de notas falsas para encobrimento. (...) Saliente-se que ficou suficientemente individualizada a conduta de cada agente para o crime de falso, prescindindo-se de especificar quem foi responsável pela contrafação ou assinatura de cada nota fiscal (ID 35242485 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Por fim, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024